Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-77.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISA SANTOS DE BORBA - CPF: 759.445.021-34 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: manifestou pelo reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MEDICAMENTO. RECURSO INOMINADO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. CONFIRMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança quando ocorre a prolação do Acórdão e o trânsito em julgado nos autos originários onde o Impetrante pretendia que fosse afastada a decisão que recebeu o Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis nos efeitos devolutivo e suspensivo sem a devida fundamentação.

2.

Sobrevindo o trânsito em julgado no processo e tendo o Impetrante alcançado sua pretensão, resta prejudicada a apreciação deste
mandamus
em razão da perda do objeto.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ELISA SANTOS DE BORBA em face da decisão prolatada pelo MM.º JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT, que recebeu o Recurso Inominado nos autos n. 1015773- 81.2020.8.11.0003 interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS nos efeitos devolutivo e suspensivo sem a devida fundamentação.

Argumenta o Impetrante que ajuizou a ação n. 1015773- 81.2020.8.11.0003 buscando a condenação do ente público a fornecê-la mensalmente o fármaco FULVESTRANTO 500MG, conforme recomendação médica.

Aduz que a sentença foi julgada procedente, e que, irresignada, a Fazenda Pública interpôs Recurso Inominado, o qual foi recebido pelo magistrado em seu efeito devolutivo e suspensivo, sem fundamentação que o justificasse.

Diante desses fatos, requer, liminarmente, seja determinada a suspensão da decisão que recebeu o recurso em seu efeito suspensivo, pois, além de não ter sido fundamentada devidamente, lesa o direito fundamental à saúde da autora. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo dos pedidos.

A
liminar foi deferida
, consoante decisão proferida no ID nº 74795950.

A autoridade apontada como coatora não prestou as informações solicitadas, conforme certidão de id nº 81582959.

Instado a se manifestar, o Parque não apresentou parecer escrito, conforme certidão acostada no id nº 93305955.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando o processo principal nº 1015773-81.2020.8.11.0003 (PJE), verifico que no id nº 54458599 o Recurso Inominado apresentado pela Fazenda Pública fora julgado improcedente, consoante ementa e dispositivo colacionada abaixo:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FULVESTRANTO 500MG – INTRAMUSCULAR - NECESSIDADE EVIDENCIADA – FÁRMACO DE ALTO CUSTO, CUJO CUSTEIO PODE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DA PACIENTE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, e condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, o trânsito em julgado foi certificado nos Autos em 28/04/2021.

Ainda, a parte Autora se manifestou nos autos informando que suspendeu o uso do medicamento pleiteado (FULVESTRANTO 500MG) para o tratamento da patologia.

Deste modo, sobrevindo o trânsito em julgado no processo e tendo o Impetrante alcançado sua pretensão, resta prejudicada a apreciação deste
mandamus
em razão da perda do objeto.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021